Tribunal: TJMT
Processo: 1034228-89.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034228-89.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face de CDA originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a impossibilidade de acesso ao processo administrativo que originou a multa constitui cerceamento de defesa capaz de invalidar a CDA e, consequentemente, a execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A impossibilidade de acesso aos autos do processo administrativo que fundamentou a aplicação da multa viola o direito à ampla defesa e ao contraditório.

4. A regularidade do procedimento administrativo é requisito essencial para a validade da CDA, sendo sua ausência causa de nulidade do título executivo.

5. A execução fiscal deve estar fundamentada em título executivo que preencha os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme art. 803, I do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento: "É nula a CDA originada de multa administrativa quando não é garantido ao executado o acesso ao processo administrativo que fundamentou sua lavratura, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LV; CPC, art. 803, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
de

a
pelaç
ão cível
interpost
o
por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

contra a sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
a
2
a Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
,

que, nos au
tos d
os embargos à execução fiscal

no
1034228-89.2023.8.11.0003
,

julgou
improcedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
[...]

Assim, no tocante ao pleito de nulidade da CDA, seja pelo excesso ou pelo pagamento, por não preencher os requisitos legais, por entender que o embargante não trouxe prova mínima do direito que alega ter, não há como este juízo acolher seu pleito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, e extingo o feito com a resolução do mérito
.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução fiscal no 1003122-12.2023.8.11.0003.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
”.

Inconformada, recorre a Apelante sustentando
a nulidade
por ausência de exequibilidade do título executivo
, sob a alegação de que não teve acesso ao processo administrativo que deu origem à CDA no 1
13/
2
023
, configurando cerceamento de defesa.

Afirma que, em várias oportunidades, se diligenciou ao Procon Municipal de Rondonópolis, na tentativa de
receber a cópia do processo administrativo, porém não obteve êxito. Informa que a única resposta que obtiveram do Procon Municipal foi
que

“
NÃO PODERIA SER DISPONIBILIZADO em razão de estar na posse da Secretaria Municipal de Receita de Rondonópolis”.

A
rgumenta,
ainda, que formulou pedido subsidiário para que o Município apresentasse a cópia do processo administrativo, no entanto o pedido
foi rechaçado
na sentença
ora combatida
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso
para reformar a sentença, julgando procedente os embargos à execução oposto pela Apelante, declarando nula a CDA 113/2023.

Intimado, o
Município de
Rondonópolis não
apresentou contrarrazões
.

Co
mprovante
de recolhimento de preparo recursal em Id.
241833654
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
,
pois
presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos embargos à execução fiscal no 1034228-89.2023.8.11.0003, julgou improcedente a pretensão inicial
.

Infere-se do exame acurado dos autos, que o Executado, ora apelante, busca a prestação da tutela jurisdicional, no sentido do acolhimento dos Embargos à Execução ofertados pelo mesmo contra a Execução Fiscal promovida pelo
Município de Rondonópolis
, ora apelado, no sentido de obter a extinção desta, com o consequente reconhecimento da nulidade d
a
CDA no.
11
3
/2023
, no valor original de
R$ 40.350,40 (quarenta mil e trezentos e cinquenta reais e quarenta centavos).

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, rejeitando os presentes embargos.

Em suas razões recursais o
a
pelante arguiu o cerceamento de defesa contido na sentença recorrida, afirmando que ao ser citado, para ciência do ajuizamento da demanda executiva, diligenciou junto ao PROCON
Municipal
, órgão que lavrou a multa enfocada, no intuito de obter as cópias integrais dos processos administrativos originários, mas não obteve êxito até a distribuição do presente feito.

Afirmou, ainda, que tal fato foi ignorado pela sentença que ora se recorre, pois que a
A
pelante diligenciou junto ao Procon, tencionando obter a cópia integral do processo administrativo,
porém recebeu a informação que não poderia ser disponibilizada a cópia, em razão de estar na posse da Secretaria Municipal de Receita, conforme certidão anexa à petição em Id.
241630655, pág. 9.

Ressaltou que, até o dia da distribuição dos presentes Embargos à Execução Fiscal, o órgão responsável não havia disponibilizado vistas/cópias do processo, o que por si só já comprovou, objetivamente, o cerceamento de defesa enfrentado por esta instituição.

Inicialmente, cumpre apreciar a afirmação de cerceamento de defesa supostamente praticado nos presentes autos, sendo que, do exame acurado dos autos, verifica-se que o Embargante/apelante apresentou argumentos deveras convincentes, no sentido de que tentou, sem sucesso, obter cópias dos Processos Administrativos que originaram o executivo fiscal.

Retou evidente que
em Id. 241630235 – pág. 6
, da exordial dos embargos à execução, o Embargante/apelante acostou cópia de
certidão emitida pelo
PROCON
Municipal de Rondonópolis
,
na qual informava que o processo administrativo em questão se encontrava na Secretaria Municipal de Receita, no setor de
dívida
ativa
.

Neste ponto, verifica-se que o Juízo
a quo
oportunizou às partes prazo para apresentarem provas (
Id. 241630247
), sendo que, naquela ocasião, caberia ao Embargado/apelado, por força do art. 373, II, do CPC, acostar aos autos cópia do Processo Administrativo em testilha, a fim de comprovar sua regularidade, o que não fez.

Insta ser ressaltado, ao ensejo, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, no sentido da necessidade de prévio procedimento administrativo ao executivo fiscal, inclusive, como meio de possibilitar a defesa do administrado,
vejamos
:

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL -

PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL EXTRAVIADO
–
PERDA

DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 1. A Lei 6.830/80 exige que

conste da certidão de dívida ativa o número do processo

administrativo-fiscal que deu ensejo à cobrança. Macula a CDA

a ausência de alguns dos requisitos. 2. O extravio do processo

administrativo subtrai do Poder Judiciário a oportunidade de

conferir a CDA, retirando do contribuinte a amplitude de defesa. 3. Equivale o extravio à inexistência do processo, perdendo o título a
exeqüibilidade
(inteligência do art. 2o, § 5o, inciso VI, da LEF). 4. Recurso especial improvido.
(REsp
274.746/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2002, DJ 13/05/2002, p. 190)

Com efeito, a ausência de acesso do Embargante/apelante ao inteiro teor do processo administrativo acarreta a nulidade do título executivo, já que retira da parte executada a possibilidade de exercer seu direito constitucional à ampla defesa.

Desta feita, conclui-se que não restou comprovada a regularidade do Processo Administrativo que ensejou o crédito em tela, razão pela qual a sentença de improcedência dos embargos à execução não deve ser mantida.

A
o analisar a questão, os tribunais assim decidiram
,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução Fiscal promovida pelo Estado do Rio de Janeiro, objetivando o recebimento de débito relativo à multa aplicada por infração ao CDC. Sentença de improcedência. Insurgência do Embargante. Alegação de cerceamento de defesa, eis que, em sede administrativa, não foi disponibilizada vista ao mesmo do processo administrativo que deu origem às certidões de dívida ativa em questão. Embargante que acostou aos autos dos seus embargos, o protocolo emitido pelo Estado, a fim de comprovar o requerimento de tal medida. Evidenciada a diligência infrutífera do Embargante junto ao Embargado para ter acesso aos autos administrativos no qual lhe foi imposta a multa ora exigida.
Caberia ao Embargado, por exemplo, trazer aos autos a cópia do processo administrativo em questão, a fim de comprovar sua regularidade, o que não fez. Ausência de acesso do Embargante ao inteiro teor do processo administrativo que acarreta a nulidade do título executivo
, já que retira da parte executada a possibilidade de exercer seu direito à ampla defesa.
Não comprovada a regularidade do Processo Administrativo que ensejou o crédito (multa) em questão, conclui-se por sua inexigibilidade
. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00563749620218190001 202300126620, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/05/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6a CÂMA) [
g.n
.]

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. Multas aplicadas pelo PROCON por infrações do contribuinte. Embargos à execução fiscal. Alegação de cerceamento de defesa, eis que, em sede administrativa, não foi disponibilizada vista ao embargante do processo administrativo que deu origem às certidões de dívida ativa em questão. Contestação do Fisco sustentando a higidez do título. Sentença de procedência nos Embargos. Recurso do Fisco alegando que o Banco executado-embargante não comprovou ter solicitado cópia do processo administrativo à Edilidade, tampouco requereu sua juntada ao juízo a quo. NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, CPC). No caso, o Banco
executado acostou aos autos dos embargos protocolo emitido pela Municipalidade, a fim de comprovar o requerimento de vista dos autos, administrativamente.
Além disso, apontou o nome de servidores que o informaram acerca da indisponibilidade do Processo Administrativo na repartição competente. Evidenciada a diligência infrutífera do executado junto à Fazenda exequente para ter acesso aos autos administrativos em que imposta a multa, caberia à exequente, por exemplo, trazer aos autos cópia do processo administrativo em questão, a fim de comprovar sua regularidade, o que não fez.
Ausência de acesso do embargante/executado ao inteiro teor do processo administrativo que acarreta a nulidade do título executivo
, já que retira da parte executada a possibilidade de exercer seu direito à ampla defesa. Não comprovada a regularidade do Processo Administrativo que ensejou o crédito (multa) em questão, conclui-se por sua inexigibilidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00287608220188190014 202200147283, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 24/11/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2022)
[
g.n
]

Desa forma, verifica-se que a apelante não obteve acesso ao processo administrativo que deu origem à multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal. A impossibilidade de acesso a essa documentação obsta qualquer verificação sobre a regularidade do procedimento administrativo que embasou a inscrição em dívida ativa.

Dessa forma, restam evidenciadas a nulidade da CDA no 113/2023 e a consequente ilegitimidade da execução fiscal dela decorrente, pois ausente um dos requisitos essenciais do título executivo. Nos termos do artigo 803, inciso I, do C
PC,
a execução só pode ser instaurada quando fundada em título líquido, certo e exigível, requisitos que, no caso concreto, não restam preenchidos.

Em sendo assim, merece reforma a sentença monocrática, devendo ser acolhidos os Embargos à Execução opostos pelo Embargante.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, reformando a sentença e, por conseguinte, julgando procedentes os Embargos à Execução, para declarar nula a CDA
113/2023
, cobrada do Embargante e, na forma do artigo 487, I, do CPC/15, julgar extinta a execução no
1003122-12.2023.8.11.0003
, motivo pelo qual condeno o Embargado
/Apelado
ao ressarcimento das despesas processuais adiantadas pelo Embargante
/Apelante
, bem como, no pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo nos percentuais mínimos de cada inciso do § 3o, na forma do § 4o, inciso III, observado o disposto no § 5o, todos do art. 85, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025